Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-21.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014687-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.613.401-26 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO -
REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.

“Deferida a
busca
e
apreensão
liminar, a
proibição
da
retirada
do bem alienado fiduciariamente da
Comarca
, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de
busca
e
apreensão
. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69”
(TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011).

(AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020